Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-21.2024.8.11.0059
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000282-21.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RONE CEZAR MARCILINO GONCALVES - CPF: 006.762.641-66 (APELADO), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), VALTENI MARCELINO GONCALVES - CPF: 537.182.081-72 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA VIA PIX. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA RETENÇÃO DE VALORES CREDITADOS INDEVIDAMENTE EM CONTA DE TERCEIRO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores ajuizada por correntista, determinando a devolução de R$ 50.000,00, indevidamente retidos após transferência equivocada via PIX. A instituição financeira alega ilegitimidade passiva e sustenta que não possui responsabilidade pela digitação errônea da chave PIX. Afirma que o valor foi automaticamente compensado com débitos do correntista destinatário, não tendo mais disponibilidade sobre tais recursos. Pleiteia a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela retenção de valores decorrentes de transferência equivocada para conta de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da cooperativa ré decorre da omissão em adotar medidas para devolução do valor transferido indevidamente, mesmo após ciência do equívoco e da inexistência de causa lícita para retenção.

A prestação do serviço bancário encontra-se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração de defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal.

A jurisprudência reconhece o dever de restituição em casos de transferência bancária equivocada, sendo ilegítima a retenção de valores que ensejem enriquecimento sem causa, inclusive quando utilizados para quitação de débitos do titular da conta.

A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, pois a instituição financeira, ao se apropriar do valor, concorre para o dano experimentado pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pela não devolução de valores creditados indevidamente em conta de terceiro, quando, cientificada do erro, deixa de adotar medidas eficazes para sua restituição.

A compensação automática com débitos do titular da conta não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando inexistente causa legítima para a apropriação do valor transferido por engano.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000282-21.2024.8.11.0059

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

APELADOS:
RONE CEZAR MARCILINO GONÇALVES e outro

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra sentença que julgou procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1000282-21.2024.8.11.0059, movida por
RONE CEZAR MARCILINO GONÇALVES e outro,
para condenar a ora Apelante a restituir o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao primeiro requerente, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados a partir da citação (CPC, art. 240), e correção monetária, observado o INPC/IBGE, a partir do pagamento, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais, a ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, contados da data do arbitramento.

Pela sucumbência a ora Apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, aduz que não cometeu qualquer ato ilícito, sendo imediata a compensação do pix, razão pela qual se torna inviável a sua devolução.

Com essas considerações, requer a reforma integral da sentença, mediante o provimento do apelo.

Contrarrazões ID. 332396379, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Como relatado, a Recorrente suscita sua ilegitimidade passiva.

Todavia, tal preliminar não merece ser acolhida, visto que a responsabilidade da cooperativa Apelante decorre da omissão em adotar medidas eficazes para restituição do valor transferido indevidamente, mesmo após ciência do equívoco e da inexistência de causa lícita para retenção.

Ademais, no caso concreto, o valor transferido equivocadamente foi utilizado na sua totalidade para quitação de débitos com a própria instituição financeira, o que afasta por completo a alegação de ilegitimidade.

Com isso,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1000282-21.2024.8.11.0059,
para condenar a ora Apelante a restituir o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao primeiro requerente, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais.

Pela sucumbência a ora Apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Recorrente aduz que não cometeu qualquer ato ilícito, sendo imediata a compensação do pix, razão pela qual se torna inviável a sua devolução; com essas considerações, requer a reforma integral da sentença, mediante o provimento do apelo.

O Recurso não comporta provimento
.

É incontroverso nos autos que o Apelado RONE CEZAR MARCILINO GONÇALVES pretendia realizar transferência via PIX no valor de R$ 50.000,00 para conta bancária de

ADERCIDES MARCELINO GONÇALVES, também correntista da cooperativa, a título de aluguel de pasto/compra de gado.

Todavia, por equívoco o Apelado efetuou a transferência do referido valor ao segundo Apelado, VALTENI MARCELINO GONCALVES, na data de 03/01/2024, e, ao constatar o erro, imediatamente compareceu à agência bancária solicitando a devolução, contudo, recebeu a negativa verbal, sob a alegação de que o segundo Apelado – destinatário do PIX –

estava com saldo negativo.

Denota-se, da análise dos autos, que no dia seguinte à operação (04/01/2024 – ID. 332395884), os Apelados registraram Boletim de Ocorrência, e, no dia subsequente (05/01/2024 – ID. 332395883), expediram notificação por escrito à Apelante, solicitando a devolução da quantia, o que lhes fora novamente negado, dessa vez por escrito (ID. 332395885 e ID. 332395886).

O argumento da Apelante foi o mesmo: de que houve a compensação do crédito (pix) com débitos do correntista Valteni, que estava com saldo negativo.

Cabe ressaltar que VALTENI MARCELINO GONCALVES, destinatário do PIX, prestou declaração por escrito com firma reconhecida em Cartório, afirmando que não é o verdadeiro destinatário do valor, conforme se vê a seguir:

Ora, ainda que se reconheça que a transferência equivocada tenha decorrido de erro da própria parte autora, tal circunstância, por si só, não exime a responsabilidade da instituição financeira que,
ciente do equívoco
e da inexistência de causa lícita para apropriação do valor, não adotou providências efetivas para sua devolução integral, tampouco justificou de forma idônea a legitimidade da retenção em seu próprio benefício.

O serviço bancário prestado ao consumidor encontra-se sujeito às normas do Código de Defesa do Consumidor e aplica-se, portanto, a teoria da responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 14, sendo prescindível a demonstração de culpa da prestadora de serviço, bastando a ocorrência de defeito na prestação, o dano e o nexo causal:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

No caso, a Apelante contribuiu de forma direta para o prejuízo da parte autora, ao se apropriar, ela mesma, do valor transferido por seu cliente a outro correntista, ainda que por meio de mecanismo automático de compensação de dívidas e não se pode admitir que, em um sistema regulado e informatizado como o bancário, o valor recebido por engano possa ser retido sem o consentimento do remetente e sem nenhuma providência eficaz para bloqueio ou devolução imediata.

A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a instituição financeira responde pela não devolução de valores creditados indevidamente em conta de terceiro, sobretudo quando instada a agir de modo a evitar o enriquecimento sem causa da própria instituição, que se beneficia da operação e tem plenas condições técnicas de reverter o equívoco.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA VIA PIX. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA RETENÇÃO DE VALORES CREDITADOS INDEVIDAMENTE EM CONTA DE TERCEIRO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores ajuizada por correntista, determinando a devolução de R$ 81.275,61, indevidamente retidos após transferência equivocada via PIX. A instituição financeira alega ilegitimidade passiva e sustenta que não possui relação jurídica com a autora, tampouco responsabilidade pela digitação errônea da chave PIX. Afirma que parte do valor foi restituída e o saldo remanescente foi automaticamente compensado com débitos do correntista destinatário, não tendo mais disponibilidade sobre tais recursos. Pleiteia a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados em 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela retenção de valores decorrentes de transferência equivocada para conta de terceiro; (ii) estabelecer se é cabível a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da cooperativa ré decorre da omissão em adotar medidas eficazes para devolução integral do valor transferido indevidamente, mesmo após ciência do equívoco e da inexistência de causa lícita para retenção.

A prestação do serviço bancário encontra-se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração de defeito na prestação do serviço, dano e nexo causal.

A compensação automática do valor com débitos do correntista beneficiário, sem prévia análise da origem dos recursos e sem consentimento do remetente, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade da instituição financeira.

A jurisprudência reconhece o dever de restituição em casos de transferência bancária equivocada, sendo ilegítima a retenção de valores que ensejem enriquecimento sem causa, inclusive quando utilizados para quitação de débitos do titular da conta.

A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, pois a instituição financeira, ao permitir a apropriação indevida do valor, concorre para o dano experimentado pela autora.

Inexistindo abuso ou desproporcionalidade, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pela não devolução de valores creditados indevidamente em conta de terceiro, quando, cientificada do erro, deixa de adotar medidas eficazes para sua restituição.

A compensação automática com débitos do titular da conta não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando inexistente causa legítima para a apropriação do valor transferido por engano.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo legítima sua fixação em 15% sobre o valor da condenação, quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; CC, arts. 884 e 927; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1002108-78.2019.8.26.0079, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 22.09.2020; TJ-DF, AC 0033096-92.2014.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 28.06.2017.
(N.U 1000145-72.2024.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 06/05/2025)

Quanto à alegação de ausência de nexo causal, não merece guarida, porquanto a omissão da instituição financeira em agir com diligência após a ciência do erro, permitindo a apropriação do valor e deixando de efetivar o estorno dos recursos, configura nexo direto com o dano sofrido pela parte autora, sendo plenamente aplicável o art. 927 do Código Civil e o art. 14 do CDC.

Sendo assim, mostra-se correta a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da falha na prestação dos serviços, cujo
quantum
foi acertadamente arbitrado em R$1.000,00 para cada Apelado.

Com essas considerações, diante do conjunto probatório e da jurisprudência dominante, a sentença não comporta reforma, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026